Tribunal: TJSP
Processo: 1005471-83.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – RESTRIÇÃO DO ESTADO À PROPRIEDADE PRIVADA – Ação de constituição de servidão administrativa de passagem (interceptor de esgotos) – Insurgência quanto ao valor fixado em primeiro grau – Descabimento – Proprietário que sofre prejuízo em seu domínio a bem do interesse público, devendo ser indenizado na medida da restrição ao uso da propriedade – Laudo pericial bem fundamentado, o

Ementa:
APELAÇÃO – RESTRIÇÃO DO ESTADO À PROPRIEDADE PRIVADA – Ação de constituição de servidão administrativa de passagem (interceptor de esgotos) – Insurgência quanto ao valor fixado em primeiro grau – Descabimento – Proprietário que sofre prejuízo em seu domínio a bem do interesse público, devendo ser indenizado na medida da restrição ao uso da propriedade – Laudo pericial bem fundamentado, o qual considerou as "Normas CAJUFA" e minudenciou as restrições e incômodos suportados pelo imóvel serviente – Acolhimento integral do laudo técnico – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.